Tribunal: STF
Processo: ARE 957330
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que consignou a possibilidade de incidência de juros moratórios e correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.



    Em 21.02.2017 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para a observância dos arts. 1.036, do CPC e 328 do RISTF, em virtude da incidência, no caso, do Tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870.947-RG (eDOC 15). 



    Os autos retornaram à Câmara de origem, nos termos do art. 1.040, II, do NCPC, para reexame e possível retratação, ocasião em que foi proferido acórdão assim ementado (eDOC 18, p. 33):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO EXTRAORDINÁRIO — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO PELA R. SENTENÇA DE FORMA DIVERSA DO DECIDIDO NO RE 870.9471TEMA 810 PELO STF — A orientação firmada pelo Excelso STF no RE 870.947 Tema 810, deve ser integral e imediatamente observada, implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei n° 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua vigência, restando completamente descaracterizada a natureza da TR como índice de correção monetária, devendo, assim, respeitar-se o quanto decidido no leading case, com a utilização do IPCA-E após 25 de março de 2015, conforme a decisão paradigmática, aplicando idêntico critério para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1°-F, da Lei 9.49411997, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960109 — Nesse contexto, altera-se em parte o V. Acórdão anterior, apenas em relação aos juros de mora e correção monetária, para adequação ao decidido no RE 870.947, Tema 810 — Adequação parcial do julgado anterior. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18, p. 45). 



    A parte Recorrente ratificou a interposição do recurso extraordinário, sob o argumento de que ainda tem interesse no seu processamento, “visto que houve violação ao Tema 810 – STF que não modulou seus efeitos, tampouco convalidou a TR como índice de correção monetária até 25.03.15 para processos de conhecimento” (eDOC 28, p. 55). 



    Inadmitido o apelo extremo (eDOC 18, p. 60-61), os autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 19, p. 70). 



    É o relatório. Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, em juízo de retratação, colho os seguintes trechos, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário (eDOC 18, p. 34-37):



    “Levando-se em conta a tese firmada no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, da relatoria do Min. Luiz Fux, houve por bem o eminente Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça determinar o retorno dos autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, 11, do NCPC (fls. 5561557). 



    Quanto aos juros e correção monetária, a r. sentença assim decidiu: "Tendo em vista que a ação foi ajuizada após a promulgação da Lei n° 11.96012009, essa atualização deverá ser feita em conformidade com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, o qual será aplicado em uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 1° F). Outrossim, os juros são eles devidos e têm incidência a partir da citação e serão computados no mesmo percentual da caderneta de poupança, incluindo uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do supra citado art. 1º-F, da Lei n. 11.960/09" (sic — fis. 317/325). 



    Por outro lado, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE foi no sentido de que “1) o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1-F da Lei n° 9.494197 com a redação dada pela Lei n° 11.960109; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11.960109, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017' (RE 870.9471SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 20.09.2017), ocorreu em razão da modulação de efeitos da ADI 4.425, conferindo eficácia prospectiva à Lei 11.960109 nos seguintes termos: "(i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 6212009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários" (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 25.03.2015). 



    (...)



    E, como dito, a decisão plenária, tomada em sede de Repercussão Geral perante o Excelso STF (Tema n° 810), deve ser observada (NCPC, art. 927, III) e tem eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório: 



    (...)



    Nesse contexto, altera-se em parte o V. Acórdão anterior (fls. 4001409), apenas em relação aos juros de mora e correção monetária, para adequação ao decidido no RE 870.947, Tema 810, mantido o V. Acórdão nos demais aspectos, determinando a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do artigo 1041 do CPC/15”



    . 



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    No caso concreto, conforme se extrai do acórdão recorrido, em juízo de retratação, a sentença decidiu: “Tendo em vista que a ação foi ajuizada após a promulgação da Lei n° 11.96012009, essa atualização deverá ser feita em conformidade com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, o qual será aplicado em uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 1 -F). Outrossim, os juros são eles devidos e têm incidência a partir da citação e serão computados no mesmo percentual da caderneta de poupança, incluindo uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do supra citado art. 1°-F, da Lei n. 11.960/09' (sic — fls. 3171325)” (eDOC 18, p. 46). 



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária da indenização devida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente